Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-92.2018.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000064-92.2018.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000064-92.2018.8.26.0347/50000
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000064-92.2018.8.26.0347/50000
COMARCA: MATÃO
EMBARGANTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSERINI (A.J.G.)
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.591 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. Prequestionamento descabido na espécie. EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargante, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.

AÇÃO
ANULATÓRIA

DE
ATO
ADMINISTRATIVO

E
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO DE ANALISTA DE
PROMOTORIA
I. 1. Pretensão de anulação do ato administrativo que
aplicou pena de demissão ao autor com base nos artigos 251, inciso IV e
256, inciso II, da Lei Estadual no 10.261/68. Inadmissibilidade. Não
demonstrada
nenhuma
ilegalidade/irregularidade
no
processo
administrativo disciplinar, tendo sido observados os princípios da ampla
defesa e contraditório, inclusive com a oitiva de testemunhas de ambas as
partes. Absolvição “por falta de provas” na seara criminal pela prática do
crime catalogado no artigo 304 combinado com o artigo 298, ambos do
Código Penal, que não vincula o procedimento administrativo instaurado
para apurar prática de crime contra a fé pública e procedimento
irregular
de natureza grave (artigos 256, inciso II e 257, inciso II, ambos do Estatuto
dos Servidores Públicos Estaduais), devendo prevalecer o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000064-92.2018.8.26.0347/50000
3/5
Voto no
independência entre as esferas penal e administrativa. Impossibilidade de
o Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, sendo
válido destacar que a Comissão Processante concluiu que o autor
intermediou a entrega de documento com falsa assinatura de seu suposto
autor para uso por terceiro em processo judicial, ofendendo o dever de
conduta dignificante (artigo 241, inciso XIV, do Estatuto dos Servidores
Estaduais), caracterizando procedimento irregular de natureza grave
(artigo 256, inciso II, da Lei Estadual no 10.261/68). A Comissão também
concluiu que o autor não logrou apresentar, de forma consistente, sequer
justificativa plausível para ter substabelecido, sem reserva de poderes,
para terceiro advogado estranho em causa cível cuja parte interessada
ainda encontrava-se representada judicialmente por outro colega da
mesma banca de advogados a que pertencia o demandante, antes de ser
aprovado no cargo público de analista de promotoria I. Por seu turno, o
autor dispensou a produção de novas provas em juízo, na oportunidade
que lhe cabia. Manutenção do ato administrativo é medida que se impõe.
2. Dano moral. Pedido prejudicado, ante a desistência formulada pelo
autor. Ação julgada improcedente no 1o grau. Decisão confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO .1
Embarga a parte impetrante, acoimando o v. acórdão de omissão,
trazendo à baila a rediscussão do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora,
pugnando, desta forma, pelo acolhimento dos declaratórios, buscando ainda o
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais versadas pelas
partes, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais de Brasília.
É o relatório.
1 Fls. 863-869 - Voto no 49.337 j. 01.07.2020, “vu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000064-92.2018.8.26.0347/50000
4/5
Voto no
O vício inexiste e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca da impossibilidade
de o Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, sendo válido
reiterar apenas que, após toda a fase investigativa e de produção de provas, a
Comissão Processante concluiu que o autor intermediou a entrega de documento
com falsa assinatura de seu suposto autor para uso por terceiro em processo judicial,2
ofendendo o dever de conduta dignificante (artigo 241, inciso XIV, do Estatuto dos
Servidores Estaduais), e caracterizando procedimento
irregular de natureza grave
(artigo 256, inciso II, da Lei Estadual no 10.261/68), de modo que não se pode
imputar a decisão embargada de omissa/contraditória/obscura e nem que tenha
havido erro material algum, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria. O
2 Vide documento copiado a fls. 616-618, referente ao processo CPP/MP no 38/2012, julgado
definitivamente pelo I. Procurador Geral de Justiça MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000064-92.2018.8.26.0347/50000
5/5
Voto no
patente inconformismo do ora embargante não deve ser veiculado em embargos de
declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do A. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, EDecl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que sejam rejeitados os
embargos de declaração opostos , ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)